Tribunal: TJSP
Processo: 1026337-24.2023.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
e na fundamentação do Acórdão embargado. Caráter meramente infringente quanto ao mais. Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento. Aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, mas sem efeito modificativo.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1026337-24.2023.8.26.0577; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material verificado na ementa e na fundamentação do Acórdão embargado. Caráter meramente infringente quanto ao mais. Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento. Aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, mas sem efeito modificativo.*